Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Embargos de Declaração rejeitados.